Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-45.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do Enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte.
2. O Enunciado 39 encontra respaldo no inciso II do art. 292 do CPC, segundo o qual “[n]a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. (Grifei)
3. Se a autora busca a revogação da autorização previamente concedida para desconto automático de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, cujo proveito econômico equivale ao dobro do valor descontado supostamente de forma indevida (R$ 2.246,38), mais os danos morais, a pretensão se insere no limite de alçada previsto no art. 3o, I, da Lei 9099/1995, sendo competentes os Juizados Especiais para processar e julgar a demanda.
4. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora. No processo que versa sobre cláusula contratual que autoriza o desconto automático de parcelas de empréstimo não deve ser considerado o valor total do contrato para quantificar o valor da causa. Nesse sentido: Acórdão 1939904, 0730301-29.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.